Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-80.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801307-80.2019.8.14.0015

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801307-80.2019.8.14.0015

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373-A

APELADO: C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA - PA11487-A, STELLA STEFANY NUNES MENDES - PA26268-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

A empresa autora adquiriu produtos da ré mediante pagamento antecipado, mas teve seu nome incluído indevidamente em cadastros restritivos e sofreu protesto de título já quitado, sendo compelida a realizar novo pagamento para regularizar sua situação. A sentença reconheceu a duplicidade de pagamento e fixou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São controvérsias devolvidas ao Tribunal: (i) se a ré é responsável pelos protestos e negativações realizadas; (ii) se é devida a repetição em dobro da quantia paga indevidamente; (iii) se a indenização por danos morais foi arbitrada em valor excessivo; (iv) qual o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à indenização extrapatrimonial; (v) se é possível a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a responsabilidade da ré, que não ilidiu a prova documental produzida, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil.
4. A indenização por danos morais deve ser mantida, porém reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais compatível com os parâmetros da razoabilidade, considerando a natureza jurídica da autora e a reiteração da conduta lesiva.
5. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais devem incidir a partir da data da sentença (19/04/2024), por se tratar de valor arbitrado judicialmente.
6. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“É devida a repetição em dobro do valor pago indevidamente em razão de protesto de título já quitado, quando comprovada a ciência do credor e sua inércia.”

“A indenização por danos morais arbitrada judicialmente sujeita-se à incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data da sentença, nos termos do art. 405 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 927, 940 e 405; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que julgou procedente o pedido formulado por C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA - ME, condenando a requerida à devolução de valores pagos em duplicidade, ao cancelamento dos protestos e inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora, C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA - ME, alega que realizou pagamentos antecipados de mercadorias adquiridas da requerida, os quais não foram devidamente reconhecidos, resultando na indevida inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e no protesto de títulos já quitados.

Sustenta que, mesmo após notificada com envio dos comprovantes bancários, a requerida manteve os apontamentos restritivos e deu causa à duplicidade de cobrança, ensejando danos patrimoniais e extrapatrimoniais, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19946614), que julgou procedentes os pedidos esposados na inicial, condenando a ré nos seguintes termos:

(...) a) Ao pagamento à autora da quantia de R$ 69.153,02 (sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e dois centavos), a título de danos materiais já contabilizada a repetição do indébito, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data do pagamento do protesto indevido (21/03/2019); b) Ao pagamento à autora da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data do protesto indevido (18/03/2019). Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC.Condeno o requerido, ainda ao ressarcimento das custas processuais já quitadas pelo autor, bem como ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios em favor da parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. interpôs recurso de apelação (ID nº 19946615), alegando ausência de comprovação de danos materiais e morais, inexistência de nexo causal entre suas condutas e os prejuízos alegados.

Ressalta que a apelada não comprovou efetivamente a responsabilidade da apelante, limitando-se a alegações genéricas, e que a inclusão da dívida em cadastros de proteção ao crédito já foi retificada com carta de anuência emitida em maio de 2019, requerendo ainda, em caso de manutenção da sentença, a redução dos danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de juros e correção a partir do arbitramento.

Em contrarrazões (id 19946619), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, pela majoração dos danos morais e dos honorários recursais.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à alegação de ausência de responsabilidade da empresa apelante pelas negativações e protestos realizados, à discussão quanto à condenação por danos materiais decorrentes de pagamento em duplicidade, bem como ao cabimento e à quantificação dos danos morais arbitrados na sentença, além da definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

No caso concreto, a parte apelada, C & J DISTRIBUIDORA AMAZÔNIA LTDA, promoveu a presente demanda visando o reconhecimento da inexigibilidade de débito, a condenação da ré à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e à reparação moral por protesto indevido e inserções em cadastros restritivos de crédito, relativas a três Notas Fiscais, a seguir indicadas.

A NF nº 418.189, no valor de R$ 31.856,00, foi emitida em 08/02/2019, cujo pagamento foi realizado antecipadamente em 07/02/2019 (ID 19946522), por meio de transferência bancária à conta da ré. Apesar disso, houve negativação e subsequente protesto indevido em 18/03/2019, no Cartório do 2º Ofício de Castanhal, obrigando a autora a efetuar novo pagamento, no valor de R$ 34.576,51, para regularização do título.

Já a NF nº 419.779, também no valor de R$ 31.856,00, emitida em 19/02/2019 e igualmente paga antecipadamente (ID 19946529), mas teve o nome da empresa autora inserido em cadastros restritivos em 22/02/2019.

Por fim, a NF nº 421.314, no valor de R$ 32.242,00, emitida em 01/03/2019, cujo pagamento antecipado ocorreu em 28/02/2019 (ID 19946532), não tendo sido registrada negativação, mas a autora demonstrou justo receio de que a mesma situação anterior viesse a se repetir, dada a reincidência do comportamento da ré.

Pois bem.

A responsabilidade da empresa apelante encontra-se solidamente demonstrada pela documentação acostada aos autos pela parte recorrida desde a exordial, a qual revela, com precisão cronológica e documental, a realização de pagamentos antecipados pelas Notas Fiscais nº 418.189, 419.779 e 421.314, por meio de transferências bancárias diretamente à conta da fornecedora IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., antes mesmo da data de vencimento dos respectivos títulos.

Apesar disso, os registros comprobatórios indicam que o nome da autora foi incluído, por mais de uma vez, nos cadastros restritivos de crédito (SPC e SERASA), culminando, inclusive, no protesto da NF nº 418.189, ocorrido em 18/03/2019, junto ao 2º Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de Castanhal, mesmo após notificação expressa sobre o equívoco.

De igual modo, observa-se que, apesar de regularmente citada, a empresa apelante limitou-se a apresentar contestação genérica, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório que infirmasse os fatos alegados na petição inicial e amparados em robusta prova documental.

No tocante ao dano material, a duplicidade de pagamento da Nota Fiscal nº 418.189, no valor de R$ 31.856,00, é inconteste. A primeira quitação ocorreu em 07/02/2019, por meio de transferência bancária realizada diretamente para a conta da requerida. Posteriormente, em razão do protesto indevido efetuado em 18/03/2019, a autora foi compelida a efetuar novo pagamento no montante de R$ 34.576,51, conforme comprovante de quitação junto ao Cartório.

Ora, a exigência de valor já pago, sem qualquer ressalva por parte do credor e mesmo após ser devidamente cientificado da quitação, caracteriza, de forma inequívoca, a hipótese de incidência do art. 940 do Código Civil, que impõe a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Dessa forma, a manutenção da condenação, nesse ponto, é medida que se impõe, não apenas em respeito à literalidade da norma, mas também em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Quanto à indenização por danos morais ou, mais corretamente, o abalo na reputação empresarial ou ao bom nome empresarial, reconhece-se, de forma inequívoca, que a conduta da ré extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera jurídica extrapatrimonial da autora, pessoa jurídica, cujos reflexos se projetam sobre sua credibilidade comercial e reputação negocial.

Todavia, embora configurado o dever de indenizar, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se acima da média razoável adotada para casos similares, sobretudo quando se pondera a natureza jurídica da parte autora e os critérios de proporcionalidade e moderação que devem orientar o arbitramento judicial.

Nesse contexto, reputo mais adequado e equitativo fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra apta a compensar o prejuízo imaterial experimentado, sem incorrer em enriquecimento indevido, atendendo assim ao binômio reparação-punição que norteia a responsabilização civil.

Registre-se, ademais, que a parte autora, ora apelada, não interpôs recurso próprio com o objetivo de majorar a indenização fixada na sentença.

Nessa perspectiva, a ausência de apelo voluntário da parte autora obsta qualquer pretensão de reformatio in melius, haja vista a incidência do princípio da eventualidade e da preclusão consumativa no tocante ao seu inconformismo em relação aos danos morais, haja vista que a instância recursal não pode ser utilizada como substitutivo da atividade recursal da parte, motivo pelo qual deve ser repelido o pedido de majoração deduzido fora da via processual própria.

Por fim, no que tange à fixação do termo inicial dos encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais, assiste razão à parte apelante.

Noutra ponta, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, importa assinalar que a hipótese não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente haverá majoração da verba honorária em grau recursal quando integralmente mantida a decisão recorrida, o que não se verifica na espécie.

Tendo em vista que o presente voto propõe o parcial provimento do apelo, com redução do valor da indenização por danos morais, resta afastada a premissa legal indispensável para aplicação do referido dispositivo.

Assim, não é cabível a elevação dos honorários de sucumbência nesta fase recursal, devendo ser mantido o percentual fixado na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-a em seus demais termos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 27/08/2025